Tribunal: TJSP
Processo: 1503443-96.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503443-
96.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes ANDRE AUGUSTO DA
SILVA, ANDRÉ VINÍCIUS DA SILVA, RAFAEL RODRIGUES PIO e BRUNO
SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial aos recursos para reduzir a pena de André Augusto da
Silva, André Vinicius da Silva, Rafael Rodrigues Pio e Bruno Santos de Oliveira para
seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, mantido, para todos, o
regime inicial fechado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503443-96.2018.8.26.0536 -Voto no 40816
2
Voto no 40.816
Apelação no 1503443-96.2018.8.26.0536 - Santos
Processo no 1503443-96.2018.8.26.0536 4a Vara Criminal
Apelantes - André Augusto da Silva
André Vinícius da Silva
Rafael Rodrigues Pio
Bruno Santos de Oliveira
Apelado - Ministério Público
André Augusto da Silva, por infração ao artigo 157,
§2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal, foi condenado à pena
de treze anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, e trinta e cinco
dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 397/421).
Rafael Rodrigues Pio, por infração ao artigo 157, §2o,
incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal, foi condenado à pena de
dez anos, três meses e vinte e um dias de reclusão, em regime fechado, e vinte
e cinco dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 397/421).
André Vinícius da Silva, por infração ao artigo 157,
§2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal, foi condenado à pena
de nove anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, e vinte e três dias-
multa, no valor mínimo unitário (fls. 397/421).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503443-96.2018.8.26.0536 -Voto no 40816
3
Bruno Santos de Oliveira, por infração ao artigo 157,
§2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal, foi condenado à pena
de dez anos, três meses e vinte e um dias de reclusão, em regime fechado, e
vinte e cinco dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 397/421).
Negado o recurso em liberdade, foram expedidas
guias de recolhimento provisória (fls. 460/461, 462/463, 464/465,
466/467).
Postula o ilustre defensor público por insuficiência
de prova, a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação para o roubo
tentado, afastada a causa de aumento decorrente da restrição de liberdade
da vítima (fls. 487/496).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
499/509), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 534/538).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 11 de outubro de
2018, por volta das 14h, em via pública, localizada em Santos/SP, os
apelantes André Augusto da Silva, Rafael Rodrigues Pio, André Vinícius da Silva
e Bruno Santos de Oliveira, mediante grave ameaça exercida com arma de
fogo e restrição de liberdade, teriam subtraído uma aliança de ouro, a
quantia de R$ 1.205,00 e o veículo Fiat Toro de Alexandre da Silva
Marques. A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 07), laudo da perícia de arma de fogo (fls.
241/244), laudo pericial de telefone celular (fls. 308/310) e prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503443-96.2018.8.26.0536 -Voto no 40816
4
Ao ser interrogado em juízo, o apelante André
Augusto admitiu que pediram dinheiro à vítima. Era pintor de automóveis,
padeiro e confeiteiro. Tem antecedentes por furto e roubo. Foram cercados
por várias pessoas, com facas. Ficaram com medo e entraram, no veículo
da vítima, e deixaram o local. Ninguém estava armado. Estavam, na rua,
voltando de uma balada, na barraca de pastel. Estavam sem dinheiro. A
vítima conferia o dinheiro. Puxaram o dinheiro da mão dela. Vários
feirantes estavam com faca e pedaço de pau, nas mãos. Tiveram medo de
serem linchados. A vítima já estava dentro do veículo. André Vinícius, seu
filho, pegou a chave e conduziu o veículo. Nada aconteceu dentro do
carro. Pretendiam pegar um ônibus para ir embora. Na avenida do canal
um, tinha muitos policiais. Não sabiam que a polícia estava atrás, por isso
demoraram para sair do carro (audiovisual).
Interrogado em juízo, apelante André Vinícius disse
que trabalhava em oficina. Tem antecedentes por tráfico. Estava
conversando com o Rafael no whatsapp. Falou que estava com dívidas.
Perguntou se ele não poderia ajudar. Rafael disse que essa era a única
forma de ajudar. Foram até a feira, onde a vítima trabalhava. Resolveram
pegá-la. Esperou, no carro. Quando eles chegaram, pegaram a chave e já
saíram. Se perderam e foram parar no canal um. Não sabe quem estava
com a arma. Um rapaz comentou com Bruno que já tinha roubado a
vítima. Como estava precisando, foram lá. Seu pai e os outros dois
apelantes foram até a barraca. Perguntaram para a vítima sobre o revólver
e dinheiro que ele tinha. A vítima disse que já tinha vendido e o dinheiro
estava com a esposa. Entraram, no carro, para procurar. Não acharam
nada. Os feirantes foram para cima deles. Entraram, no carro, e foram
embora (audiovisual).
Interrogado em juízo, apelante Bruno negou o uso de
arma de fogo. Foram de uber até o local, em um morro. Avistaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503443-96.2018.8.26.0536 -Voto no 40816
5
vítima, perto do carro contando o dinheiro. com dinheiro na mão. Foram
até lá. Pegaram o dinheiro. Os feirantes foram para cima deles. Ficaram
com medo. Entraram no carro com a vítima. Seu amigo ligou o carro.
Descendo o morro, pegariam um táxi para ir embora. Deixariam a vítima
seguir com o carro. Continuaram, pois não encontram ponto de táxi.
Chegando perto do canal um, foram abordados pelos policiais. Desceram
do carro. Estava passando por dificuldades, devendo R$ 3.000,00. Um
rapaz perguntou se precisavam de dinheiro, falou que tinha um negócio
para eles e deu a foto da vítima. Relatou que já trabalhou com o pai, com
reciclagem. Já foi condenado por tráfico (audiovisual).
Interrogado em juízo, o apelante Rafael reconheceu
que, juntamente com os corréus, pegou o dinheiro. Os feirantes foram
para cima com facas. Ficaram com medo e entraram no carro. Estavam
sem arma. Todos estavam juntos e viram o dinheiro, no bolso da vítima,
então foram até ela. Nada sabia sobre essa vítima. Inclusive tinha dinheiro
em sua carteira. Não se lembra qual deles abordou a vítima. Ficou de
lado, na esquina. Entrou no carro rápido. Não viu arma, nem qialquer
um armado, quando saíram para praticar o delito. Disse que trabalhava
em lava-rápido. Tem antecedentes por tráfico de droga (audiovisual).
A vítima Alexandre da Silva Marques, em juízo,
assevera que estava na feira. Dono da barraca, fechava o caixa.
Percebeu uma movimentação estranha, de quatro pessoas. Tentou sair,
mas foi abordado e rendido com os funcionários, dentro da barraca.
Queriam dinheiro. Como não havia, foi levado ao veículo, que deixou o
local. Entrou e foi levado com o veículo. Um deles estava armado. Queriam
ir até a sua casa ou sacar dinheiro, no banco. Eles queriam ir para São
Vicente, mas se perderam devido às obras. Acabaram saindo, no batalhão.
Um deles guiava o veículo. Ficou, no banco de trás, entre dois dos
apelantes. Não levaram os pertences e dinheiro, por causa da polícia. O
batalhão ficava no canal um. Pararam porque tinha muitos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503443-96.2018.8.26.0536 -Voto no 40816
6
Preferiram se render. Em juízo, apontou os apelantes, como autores do
roubo, afirmando que André Augusto estava armado. Não conhecia os
apelantes. Enquanto estavam no carro, foram agressivos; foi ameaçado de
morte a todo momento, caso não entregasse o que eles queriam. Não
houve agressão física (audiovisual).
A testemunha Clayton Muniz Camelo, policial
militar, em juízo, informa que receberam a informação de que um
comerciante fora rendido, em seu local de trabalho, e levado no veículo
dele. Um funcionário do comerciante estava acompanhando para passar
os dados de onde estava o veículo. Souberam que seguia no sentido da
companhia militar. Montaram um estratégia para deter o veículo.
Interceptado o veículo, dentro estavam os apelantes e a vítima. Havia
uma arma de fogo, dinheiro dividido, nos bolsos dos apelantes, e
pertences da vítima. Acompanhou parte da ocorrência. Muitos policiais
estavam envolvidos, pois ocorreu em frente à base da Polícia Militar. A
vítima foi rendida próxima da barraca, seu local de trabalho. Não conhecia
os apelantes. Quando pararam o veículo os apelantes resistiram, não
queriam descer do veículo. Ficaram alguns minutos parados. Os vidros
eram escuros. Deixaram viaturas cercando o veículo. Desceram todos,
com a vítima. Não perguntou a versão de cada apelante. A arma de fogo
estava no console, próximo do motorista. Não recorda se a vítima tinha
dinheiro (audiovisual).
A testemunha Edson Lopes Mendonça Junior, em
juízo, assevera que receberam a informação que havia ocorrido um roubo,
com retenção de vítima. Seriam quatro pessoas. Portavam arma de fogo.
Levaram o veículo, com a vítima dentro. Uma testemunha ligou para o 190
e estava seguindo o veículo. Com as coordenadas, que foram
comunicadas, conseguiram fazer o cerco e deter o veículo. Eles
permaneceram dentro, por alguns minutos. O veículo tinha insulfim. Não
conseguia ver o interior dele. Após certo tempo, eles desceram, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503443-96.2018.8.26.0536 -Voto no 40816
7
resistência. Verificou-se que a vítima estava, no veículo. Os apelantes
foram presos. Havia uma arma de fogo no console do veículo.
Encontraram aliança e dinheiro, na posse dos apelantes e dinheiro jogado,
no veículo. A vítima informou que era feirante. Foi subjugada e obrigada a
ingressar no veículo. Chegou a visualizar um indivíduo estranho, próximo
do seu veículo. Foi abordado por outro indivíduo perguntando sobre uma
arma de fogo que ele tinha e se gostaria de vender. A vítima desconversou.
O rapaz com arma de fogo anunciou o assalto e o empurrou para dentro
do veículo. Subjugada e obrigada a ingressar, no veículo. Os outros
estavam próximos, entraram e fugiram. Em audiência, a testemunha
reconheceu os apelantes. Não conhecia os apelantes. Conversou com
alguns dos apelantes. A vítima não foi aleatória, foi escolhida pelos
apelantes, pelas informações que possuíam (audiovisual).
A prova produzida, nos presentes autos, em
contraditório, incrimina os apelantes. Foram surpreendidos, no interior
do veículo, em que também se encontrava a vítima. Fato que não foi
contestado por nenhum dos apelantes, inclusive, quando do
interrogatório prestado em juízo. Ainda que tenham tentado justificar o
ingresso da vítima, no carro, é certo que a vítima mediante grave ameaça
foi obrigada a entrar, no veículo, lá permanecendo até que a intervenção
das testemunhas Clayton e Edson, policiais militares.
A palavra da vítima deve merecer crédito na medida
em que pode contribuir para a identificação do autor do delito.
Importante se mostra ainda para delinear as circunstâncias, que
envolvem os fatos. Descrito o constrangimento sofrido mediante a ameaça
exercida, caracterizado está o crime de roubo.
Não há falar, no caso presente, em roubo, na
forma tentada. A vítima permaneceu subjugada. Os apelantes tiveram o
domínio do veículo, por certo tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503443-96.2018.8.26.0536 -Voto no 40816
8
Assim, bem caracterizado o roubo majorado pelo
concurso de agentes, comprovado o uso de arma de fogo, eis que
apreendido o revólver e periciado (fls. 241/244) e restrição da liberdade
da vítima. A vítima teve privada sua liberdade, obrigada que foi a
permanecer no veículos juntamente com os apelantes.
Na graduação da pena, o acréscimo decorrente da
circunstância
agravante
da
reincidência
fica
compensado
pela
circunstância atenuante da confissão espontânea.
Por sua vez, a presença das três majorantes
autoriza um único aumento, o mais gravoso de dois terços, mesmo
porque justificado apenas em razão do números de causas de aumento,
sem que fossem especificadas circunstâncias outras, em discrepância do
enunciado da Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça: “O aumento
na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes”.
Quanto ao apelante Rafael, fixada a pena-base, em
quatro anos de reclusão e dez dias-multa, mantida a compensação da
reincidência pela confissão espontânea, aumenta-se de dois terços,
resultando seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa,
mantido o regime inicial fechado.
Quanto ao apelante André Augusto, afasta-se a nota
de maus antecedentes, eis que todas as condenações transitaram em
julgado antes dos fatos ora apurados. Configuram a circunstância
agravante da reincidência, denvendo incidir apenas, na segunda fase da
graduação da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503443-96.2018.8.26.0536 -Voto no 40816
9
Comprovada a presença de mais de uma condenação
pretérita transitada em julgado, a pena poderia levar a maior gravame.
Não pode ser acolhido, entretanto, aumento de pena a título de maus
antecedentes, seguido de novo gravame a título de reincidência.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que não
ocorreu, no presente caso.
A escolha de uma delas para configurar maus
antecedentes representa gravame vedado pela garantia constitucional da
individualização da pena. Ambas devem ser consideradas apenas no
segundo momento da graduação da pena, pois constituem circunstância
agravante da reincidência.
O sistema trifásico não permite que uma delas seja
escolhida para agravar a pena a título de maus antecedentes, outra, a
título de circunstância agravante da reincidência.
Quanto ao apelante André Vinicius, fixada a pena-
base, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, aumentada de dois
terços, em face das majorantes, fica em seis anos e oito meses de
reclusão e dezesseis dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Quanto ao apelante Bruno, fixada a pena-base, em
quatro anos de reclusão e dez dias-multa, compensado o acréscimo da
reincidência pela confissão espontânea, aumentada de dois terços, pelas
majorantes, resulta seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-
multa, mantido o regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503443-96.2018.8.26.0536 -Voto no 40816
10
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial aos recursos para reduzir a pena de André Augusto da
Silva, André Vinicius da Silva, Rafael Rodrigues Pio e Bruno Santos de Oliveira
para seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, mantido, para
todos, o regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora